Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-96.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019560-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES - CPF: 994.010.881-87 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), MARIDO MARCENEIRO LTDA - CNPJ: 42.989.508/0001-04 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), Claudio Scharff (EMBARGANTE), Marcus Giulliano Castiglioni Alves (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO. MÓVEIS PLANEJADOS. CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por MARIDO MARCENEIRO LTDA. contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à Apelação e manteve a sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 55.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes da entrega de móveis planejados com vícios de qualidade. A Embargante alegou omissões no julgado quanto a cinco pontos: enriquecimento sem causa, ausência de individualização dos vícios, desproporcionalidade da condenação, pedido subsidiário de abatimento proporcional do preço e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão quanto à alegação de enriquecimento sem causa;

(ii) apurar se o acórdão deixou de individualizar os vícios nos móveis;

(iii) definir se houve omissão sobre a proporcionalidade entre os vícios e o valor da condenação;

(iv) examinar se o pedido subsidiário de abatimento proporcional do valor pago foi omitido; e

(v) analisar se houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou expressamente a tese de enriquecimento sem causa, afirmando que a condenação à restituição integral encontra amparo no art. 18, §1º, II, do CDC, que não condiciona a devolução do valor à restituição do produto com vício, desde que este comprometa a finalidade contratada.

4. A decisão embargada individualizou adequadamente os vícios existentes nos móveis, como peças mal acabadas, ferragens enferrujadas e desalinhamentos, o que afasta a alegação de omissão quanto à especificidade dos defeitos.

5. A proporcionalidade entre os vícios e o valor da condenação foi enfrentada, com a rejeição da aplicação da teoria do adimplemento substancial, diante do comprometimento da funcionalidade e estética dos móveis.

6. O pedido subsidiário de abatimento proporcional, embora não enfrentado expressamente, foi rejeitado de forma implícita e lógica, uma vez que a opção do consumidor pela restituição integral é respaldada pelo CDC e decorre da gravidade dos vícios.

7. O prequestionamento foi atendido, pois as questões jurídicas suscitadas foram enfrentadas com emissão de juízo de valor, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais.

8. A parte embargante, embora insatisfeita com o resultado, utiliza os embargos como meio de rediscussão da matéria, sem indicar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

9. Não configurada a má-fé ou o caráter manifestamente protelatório do recurso, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A restituição integral do valor pago por produto com vícios substanciais não configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

2. A especificação dos vícios na decisão judicial não exige descrição exaustiva, sendo suficiente a indicação clara dos defeitos que comprometem a utilidade do produto.

3. A escolha da forma de reparação prevista no art. 18, §1º, do CDC é faculdade do consumidor, não sendo obrigatória a análise de pedidos subsidiários quando acolhida a pretensão principal.

4. O prequestionamento se dá pelo efetivo enfrentamento da matéria jurídica, independentemente da citação expressa dos dispositivos legais.

5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CDC, art. 18, §1º, II e III; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIDO MARCENEIRO LTDA.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que condenou a ora Embargante ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além das verbas sucumbenciais (
vide
ID. 292193388).

Em suas razões recursais de ID. 293723397, a Embargante alega
omissão
quanto a:
a)
configuração de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), diante da condenação ao pagamento integral sem restituição dos bens;
b)
ausência de individualização dos vícios nos móveis;
c)
desproporcionalidade entre os vícios apontados e o valor da condenação;
d)
pedido subsidiário de abatimento proporcional do valor pago (art. 18, § 1º, III, do CDC);
e)
prequestionamento dos dispositivos mencionados para viabilizar recurso especial.

O Embargado apresentou contrarrazões ao ID. 294648355, sustentando o
caráter meramente protelatório dos embargos
e pugnando pela
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
.

Recurso tempestivo (ID. 293742850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nessa linha de entendimento, o prequestionamento não se configuraria como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIDO MARCENEIRO LTDA. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais movida por LUIZ GUILHERME ARAUJO GOMES. A decisão condenou a empresa apelante ao pagamento de R$ 55.000,00 por danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A Apelante alegou decadência do direito do consumidor, cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, ausência de inadimplemento relevante e inexistência de danos. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, abatimento proporcional e redução da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se incide decadência prevista no art. 26, II, do CDC, ante a alegação de vícios aparentes;

(ii) aferir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; e

(iii) examinar se estão caracterizados danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual parcial na entrega de móveis planejados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência é afastada quando há tratativas comprovadas entre as partes para reparação dos vícios, como no caso, em que mensagens recentes demonstram tentativas de solução amigável antes do ajuizamento da ação, conforme art. 26, § 2º, I, do CDC.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base na suficiência das provas documentais (fotos, mensagens e contrato), indefere a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, I, do CPC.

5. Restou comprovado nos autos que os móveis planejados foram entregues com vícios relevantes — peças faltantes, ferragens enferrujadas e desalinhamento — comprometendo a funcionalidade e estética do produto e frustrando a legítima expectativa do consumidor.

6. A tese de adimplemento substancial não se aplica quando os vícios atingem a essência da prestação, impedindo seu uso adequado, o que autoriza a restituição integral do valor pago, conforme art. 18, § 1º, II, do CDC.

7. A permanência dos móveis na residência não impede a restituição, pois não houve cumprimento integral do contrato nem solução efetiva dos vícios pela fornecedora.

8. Os transtornos vivenciados pelo consumidor — tentativas frustradas de reparo, descaso na entrega e necessidade de solução judicial — configuram abalo à esfera extrapatrimonial, justificando a indenização por danos morais.

9. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando os critérios de razoabilidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reclamação do consumidor perante o fornecedor suspende o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, até resposta inequívoca.

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento.

3. A entrega de móveis com vícios que comprometem sua função e estética caracteriza descumprimento essencial do contrato.

4. O fornecedor não pode transferir ao consumidor o ônus de resolver pendências contratuais decorrentes de sua inadimplência.

5. Quando não sanados os vícios no prazo legal, o consumidor pode exigir a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

6. A frustração da expectativa legítima de adequação do produto, aliada à demora na solução e transtornos decorrentes, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 18, §1º, II, e 26, §2º, I; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1910376/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022; TJ/MG, RAC 0056409-92.2017.8.13.0153, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10.06.2024; TJ/SP, RAC 1030318-24.2021.8.26.0224, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 25.06.2024; TJ/MG, RAC 0013112-37.2018.8.13.0335, Rel.ª Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 03.07.2024; TJ/PR, RAC 0002312-25.2020.8.16.0131, Rel. Des. Horácio Ribas Teixeira, j. 07.05.2025.”

Pois bem.

Passo ao exame pormenorizado das questões suscitadas pela Parte Embargante.

a) Quanto ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC):

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso ao não enfrentar a tese de enriquecimento sem causa
decorrente da condenação integral sem exigência de devolução dos móveis.

Com a devida vênia,
não há falar em omissão
.

Diferentemente do sustentado, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou a questão de forma expressa e fundamentada, ainda que não tenha utilizado a nomenclatura jurídica específica pretendida pela Embargante. Conforme se extrai do voto condutor:

“
Logo,
compreendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso
, atendendo aos critérios de compensação da vítima e dissuasão da conduta lesiva,
sem configurar enriquecimento sem causa
.”
(g. n.).

Mais adiante, ao tratar especificamente da permanência dos móveis com o consumidor, o aresto consignou:

“Em realidade, a permanência dos móveis na residência do consumidor não obsta a restituição pleiteada, uma vez que os produtos não atendem adequadamente à finalidade contratada em razão dos vícios apresentados e da não conclusão integral dos acabamentos.”

Ademais, o aresto foi expresso ao consignar que:

“
Outrossim, o
pedido de restituição integral do valor pago encontra amparo no art. 18, § 1º, inciso II, do CDC, que autoriza o consumidor a exigir ‘a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos’ quando não sanado o vício no prazo legal.”

Sublinha-se que a
ratio decidendi
do julgado foi clara: os móveis entregues com vícios substanciais que comprometem sua funcionalidade e estética não atendem à finalidade contratada, autorizando a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC.

Logo,
não se trata de enriquecimento sem causa
,
mas de consequência jurídica prevista em lei para o inadimplemento do fornecedor
.

O Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer as alternativas do consumidor diante de vícios do produto não sanados no prazo legal, não condiciona a restituição do valor pago à devolução do bem viciado, tratando-se de
opção legislativa que privilegia a proteção do consumidor vulnerável
.

Por conseguinte,
inexiste a omissão alegada
.

b) Quanto à ausência de individualização dos vícios:

Prossegue a Embargante aduzindo
omissão quanto à ausência de individualização dos vícios,
sustentando que o acórdão teria reconhecido apenas "vícios genéricos".

Novamente,
não assiste razão à Embargante
.

O acórdão foi expresso ao identificar os vícios constatados:

“Embora o cronograma de entrega tenha sido observado (vide cláusula “3.2” do Contrato de Compra e Venda de Prestação de Serviços inserto ao ID. 286713390 - Pág. 5),
com

os móveis instalados em setembro de 2022
,
dentro do prazo de 30 dias úteis contados da assinatura do projeto executivo em 14/08/2022
(Cf. ID. 286713396),
os produtos foram entregues com vícios de qualidade que comprometem sua adequação ao fim contratado
.

As fotografias acostadas IDs. 286713890 a 286713898 demonstram a
existência de vícios de qualidade nos produtos entregues
, incluindo
peças mal acabadas, ferragens enferrujadas, desalinhamentos e outras imperfeições que comprometem tanto a funcionalidade quanto a estética dos móveis planejados
.”
(destaquei).

A
transcrita especificação de vícios
-
peças mal acabadas, ferragens enferrujadas, desalinhamentos
-
afasta por completo a alegação de tratamento genérico da matéria
. Em verdade, tem-se que o grau de detalhamento foi suficiente para formar o convencimento do colegiado sobre a inadequação dos produtos entregues.

Registre-se, ao ensejo, que a Embargante teve oportunidade de produzir prova pericial para demonstrar a extensão e natureza dos vícios, mas o pedido foi indeferido pelo juízo singular com base na suficiência do conjunto probatório, decisão mantida por este colegiado sem que tenha sido reconhecido cerceamento de defesa.

c) Quanto à desproporcionalidade entre vícios e condenação:

A Embargante sustenta ainda
omissão quanto à ausência de proporcionalidade entre os vícios apontados e o valor da condenação
.

De igual modo, o tema foi devidamente apreciado no acórdão embargado, que expressamente afastou a aplicação da teoria do adimplemento substancial:

“(...) a teoria do adimplemento substancial invocada pela Apelante não se aplica quando o descumprimento compromete a essência da prestação contratual, como ocorre na espécie, em que
os vícios prejudicam a funcionalidade e estética dos móveis planejados
.”

O aresto foi claro ao estabelecer que os vícios constatados:

“Tais vícios, conquanto a Apelante tente minimizá-los como representando apenas “2% do projeto”,
comprometem substancialmente a adequação dos móveis ao fim contratado,
frustrando a legítima expectativa do consumidor
e suficiente para caracterizar descumprimento essencial
” (g. n.).

Ressai, assim, que a proporcionalidade foi aferida à luz da gravidade dos vícios e suas consequências para a utilização adequada dos produtos,
não havendo omissão a ser suprida
.

d) Quanto ao pedido subsidiário de abatimento proporcional:

A Embargante alega
omissão quanto ao pedido subsidiário de abatimento proporcional do preço
previsto no art. 18, § 1º, III, do CDC.

Neste ponto específico,
reconheço que o acórdão não enfrentou expressamente tal pedido subsidiário
.
Todavia
,
o acolhimento integral da pretensão do consumidor pela restituição do valor pago

implica rejeição lógica do pedido alternativo de abatimento
.

Isso porque, o art. 18, §1º, do CDC estabelece 03 (três) alternativas à disposição do consumidor quando não sanado o vício no prazo legal, constituindo tal escolha entre as alternativas legais –
substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional
–, a toda evidência, faculdade do consumidor,
não do fornecedor
.

No caso concreto,
o consumidor optou expressamente pela restituição integral do valor pago
, conforme se verifica da petição inicial; o que, como consignado alhures, encontra amparo legal e se justifica diante da gravidade dos vícios constatados, que comprometem a funcionalidade e estética dos móveis planejados.

Por oportuno, destaco que o
abatimento proporcional
pressupõe que o
produto mantenha utilidade parcial para o consumidor
, sendo que, na espécie,
os vícios constatados -
ferragens enferrujadas, desalinhamentos, falta de acabamento
- comprometem a própria essência dos "
móveis planejados
"
,
categoria de produtos que tem como diferencial justamente o acabamento primoroso e a perfeita adequação ao espaço
.

Destarte,
rejeito o pedido subsidiário de abatimento proporcional
, mantendo a condenação à restituição integral do valor pago.

Por derradeiro,
quanto ao alegado propósito de prequestionamento
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Não obstante, quanto à
alegação do Embargado de caráter protelatório
,
não vislumbro má-fé processual apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
, uma vez que a
Embargante se limitou a exercer seu direito de recorrer
, ainda que de forma equivocada quanto à maior parte das alegações.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
MARIDO MARCENEIRO LTDA.,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos, salvo o esclarecimento quanto ao pedido subsidiário de abatimento proporcional, que resta implicitamente rejeitado pelas razões expostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025